Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-04.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004153-04.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS - CPF: 754.919.402-59 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS
DE BREVES PERÍODOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de junho/2021 a fevereiro/2024, já considerando uma prorrogação, conforme fichas financeiras juntadas nos
IDs
249253211, 249253213, 249253214 e 249253215/PJe2, não respeitou a hipótese e o prazo legal. Importa mencionar que não houve recurso da parte reclamante, tendo sido reconhecida na sentença a nulidade apenas dos contratos referentes ao período de 2022 a 2023.

3.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período

determinado

na

sentença
, 2022 a 2023,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(23/5/2024).

4.
Interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004153-04.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
desde
2018
possui

contrato
de
trabalho

temporário
com a
parte

reclamada
, para o
exercício
da
profissão
de
professora
; b)
os

contratos

foram

renovados

sucessivamente
,
afastando

a

excepcionalidade
do interesse
público

na

contratação
; c) é
devido
o FGTS
pelo

período
que
trabalhou
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos, etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO.A
controvérsia
dos autos
cinge
-se
quanto
a
regularidade
no
contrato

temporário

pactuado
entre as partes, eventual
direito
a
percepção
FGTS.
Sustenta
a
parte

promovente
que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com a
Administração
Pública Estadual entre o
período
de 2018 a 2023 no cargo no cargo de professor (a).
Porém
,
referente

ao

período
2019 a 2023
findo
o
vínculo

não

recebeu
as
verbas

devidas
.
Aduziu
que a
contratação

em

questão
se
deu
de forma
sucessiva

descaracterizando
o
contrato

temporário
, e,
sem

excepcional
interesse
público
.Por
seu

turno
o
ente

público

estadual
,
ofertou

contestação

suscitando

preliminar

conexão
com
fundamento
no art. 337, do CPC, e no
mérito

requer

a

improcedência
total da
ação
.
Inicialmente
,
opino

por

afastar
o
pedido
de
conexão
dos autos com
outra

ação

distribuída
pela
autora
,
uma

vez
que a
referida

ação
de n. 1004155-71.2024.8.11.0045
apontada

como

paradigma
,
embora

contenham
as
mesmas
partes,
têm

como
causa de
pedir

questionamento

distinto
.
Ademais
, a
regra
da
cumulação
de
pedidos

prevista
no
artigo
327 do CPC
traz

uma

faculdade
à
parte
a
cumulação
de
pedidos
. Nesse
sentido
:O ART. 327, CAPUT, DO NOVO CPC PREVÊ UM “NÃO REQUISITO” AO ESTABELECER QUE A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS É ADMITIDA MESMO QUE OS PEDIDOS NÃO SEJAM CONEXOS, OU SEJA, QUE NÃO DERIVEM DE UMA MESMA CAUSA DE PEDIR. SIGNIFICA DIZER QUE O AUTOR PODERÁ CUMULAR CAUSA DE PEDIR EM SUA PETIÇÃO INICIAL, CUMULANDO TAMBÉM PEDIDOS GERADOS POR CADA UMA DELAS, DESDE QUE PREENCHA OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 327, § 1o, DO NOVO CPC (...). (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 10a EDIÇÃO, EDITORA JUSPODIVM, 2018).É a
síntese
do
necessário
.Pois
bem
. A
prescrição
é
quinquenal
e
atingirá

apenas
a
parcelas

devidas

há

mais
de 05
anos
da
propositura
da
ação
.
Compulsando

os
autos
verifica
-se que
o

ente

federativo

Réu

manteve
com a
parte

promovente

contratos

temporários
entre o
período
de 02 à 12/2022, 02 à 12/2023, e 02 à 12/2024
conforme

os

contratos

apresentadas

nos
Ids. 156749696 – 156749698 – 156749701.A
contratação

temporária
de
servidores

em

observância

ao
art. 37,
inciso
IX da
Constituição
Federal e art. 129,
inciso
VI da
Constituição
Estadual
atualmente
é
regulamentada
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017 que
em

seu
art. 2o, 4o e 6o
elencam
as
hipóteses

permitidas
de
contratação

temporária
. Em
específico
,
quanto

ao

caso

em

concreto
,
tem
-se que
o

contrato

pactuado
entre as partes se
fundamentou

na

hipótese
do art. 2o,
inciso
IV,
alínea
“b” da Lei
Complementar

em

questão
,
vejamos
:Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;II -
realização
de
recenseamentos
;III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer - SEDUC;O
prazo

determinado
para
contratação

deve

observar
o art. 11 da
referida
Lei
Complementar
que
dispõe
:Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:[...]II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2o;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4o e no art. 6o
desta
Lei
Complementar
;[...]§ 2o Apenas
os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
Porém
, as
sucessivas

contratações
entre as partes,
violaram

imperativo
legal que
torna

nulo
o
contrato

pactuado
entre as partes. O art. 18 da Lei
Complementar
no 600/2017
dispõe
:Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
:[...]III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o
desta
Lei
Complementar
. Uma
vez
que
o

fundamento
da
contratação
da
parte

autora
se
embasou
no art. 2o,
inciso
IV, “b”,
não

sendo

exceção
à
regra

prevista
no
inciso
III do art. 18
acima

transcrito
,
tem
-se
clarificada
a
violação
de
imposição
legal o que
torna

nulo

os

contratos
.O Supremo Tribunal Federal
atribuiu

repercussão

geral

ao
Tema no 551 a “
extensão
de
direitos

concedidos

aos

servidores

públicos

efetivos

aos

empregados

públicos

contratados
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
setor

público
”.Neste
cenário
,
enquanto

não

fixados

parâmetros

sobre

a

extensão
dos
direitos
,
vigem
as
regras

gerais
da
contratação

temporária

fixadas

na

Constituição
Federal,
na
lei
autorizadora
do
ente

público

contratante
,
nas

regras
do
contrato
e
na

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou

pontualmente

sobre
a
legalidade
do
pagamento
de
algumas

verbas
.O
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
preleciona
:Art. 19-A. É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. O Supremo Tribunal Federal
já

reconheceu
a
repercussão

geral

sobre
o
tema
, no
sentido
de que
são

devidos
o
saldo
de
salário
e o
levantamento
de
saldo
de FGTS
nas

hipóteses
de
contratação

temporária
:CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 -
grifo

nosso
). Em
seu

voto
, o Min. Relator,
consigna
que:É de se
confirmar
,
portanto
, o
acórdão

recorrido
,
adotando
-
se a

seguinte

tese
, para fins de
repercussão

geral
: A
Constituição
de 1988
comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
(CF, art. 37, § 2o),
não

gerando
,
essas

contratações
,
quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

empregados

contratados
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS (
grifo

nosso
).No
mesmo

sentido
a
jurisprudência

contida
no ARE 867.655/RS:
Agravo
regimental no
recurso

extraordinário
com
agravo
.
Direito

Administrativo
.
Contratação

temporária
.
Nulidade
do
contrato
.
Direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço.
Repercussão

geral

reconhecida
.
Precedentes
. 1. O
Plenário
da Corte, no
exame
do RE no 596.478/RR-RG, Relator para o
acórdão
o Ministro Dias Toffoli,
concluiu
que, “
mesmo

quando

reconhecida
a
nulidade
da
contratação
do
empregado

público
,
nos

termos
do art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
subsiste
o
direito
do
trabalhador

ao

depósito
do FGTS
quando

reconhecido
ser
devido
o
salário

pelos

serviços

prestados
”. 2. Essa
orientação
se
aplica

também

aos

contratos

temporários

declarados

nulos
,
consoante

entendimento
de ambas as
Turmas
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma
,
julgado

em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 -
grifo

nosso
). Dessa forma,
não
obstante
considerando
o
vínculo

precário
e
excepcional
da
parte

promovente
com
a

administração

por
regime especial de
contratação

temporária
de
natureza

jurídico-administrativa

distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente

ao
que
o

empregador

deveria

ter

recolhido
a
título
de FGTS (8%), com
fundamento
no
disposto
da Lei 8.036/90, com
a

interpretação

feita

pelo
STF.
Portanto
, a
parte

autora

faz
jus dos
depósitos
do FGTS,
referente

ao

ano
de 2022 e 2023.
Entretanto
,
em

relação

ao

vínculo
de 02 à 12/2019, e 08 à 10/2020
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo
de doze meses.
Isso

porque
,
não

há

razão
para o
reconhecimento
da
unicidade

contratual
e a
consequente

declaração
de
nulidade
das
contratações

em

sua

íntegra
,
considerando
que
houve

lapso
entre as
datas
de
exercício
de 2018 a 2019, e, 2019 a 2020,
não

podendo
ser
reconhecido

vínculo
de
continuidade
entre ambas.
Além
do
mais

referente

ao

período
de 2021,
não

consta

devidamente

comprovado

nos
autos.DISPOSITIVODiante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PARICIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para;a) DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuado
entre as partes
pelos

períodos
de 2022 à 2023,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
;b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso,
em

relação

ao

período

não

prescrito
, a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período
de 2022 à 2023,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as partes,
tudo
a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ). A
partir
de
dezembro
de 2021,
deve

incidir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
no 113/2021;
Deixo
de
condenar
o
promovido

ao

pagamento
de
custas
e
despesas

processuais
,
assim

como

honorários

advocatícios
,
em

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados

Especiais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos arts. 54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 e art. 460 da CNGC.
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após

conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Registro

automático
da
sentença
com
sua

publicação
,
dispensado
o
uso
do
livro

respectivo
, a
teor
do art. 317, § 4.o, da CNGC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.Intime-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.Lauriane A. Pinheiro
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Cumpra
-se.
Às

providências
.Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a Lei
Complementar
no 600/17
autoriza
a
contratação
de
profissional
de
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
; b)
os

contratos

temporários

são

firmados
com
prazo

preestabelecido
; c) a
contratação

tem

por

objetivo

atender

necessidade

temporária
, que se
extingue
no final
ou
no
decorrer
do
ano

letivo
; d)
não

houve

prorrogação
do
contrato

ou

desrespeito

ao

prazo

legalmente

previsto
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

nulidade
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025